Tribunal: TJSP
Processo: 2227771-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – decisão agravada que deferiu gratuidade judiciária e, acolhendo impugnação, determinou o levantamento da penhora, pois incidente sobre proventos e conta poupança – insurgência do exequente, com impugnação à assistência judiciária – executada que recebe apenas um salário mínimo mensal – evidenciada a insuficiência

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – decisão agravada que deferiu gratuidade judiciária e, acolhendo impugnação, determinou o levantamento da penhora, pois incidente sobre proventos e conta poupança – insurgência do exequente, com impugnação à assistência judiciária – executada que recebe apenas um salário mínimo mensal – evidenciada a insuficiência de recursos – irrelevância da contratação de advogado particular - natureza das verbas constritas cabalmente demonstrada pelos extratos bancários - art. 833, IV e X, do CPC/15 – conta corrente utilizada para recebimento dos pagamentos feitos pelo INSS – valor módico dos proventos – ausência de acúmulo patrimonial e perda do caráter alimentar da verba - verificada, também, a impenhorabilidade do numerário penhorado na conta poupança – valor inferior a 40 salários mínimos – não evidenciada a utilização da conta com finalidade diversa e capaz de retirar-lhe a proteção legal – decisão mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227771-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
METAL MOLAS COMÉRCIO DE MOLAS LTDA, é agravada MARGARIDA
BARRETO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227771-37.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 37.777
AGRV.No: 2227771-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : METAL MOLAS COMÉRCIO DE MOLAS LTDA.
AGVDO. : MARGARIDA BARRETO DOS SANTOS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação de cobrança
em fase de cumprimento de sentença decisão agravada
que
deferiu
gratuidade
judiciária
e,
acolhendo
impugnação, determinou o levantamento da penhora,
pois incidente sobre proventos e conta poupança

insurgência do exequente, com impugnação à assistência
judiciária
executada que recebe apenas um salário
mínimo mensal evidenciada a insuficiência de recursos
irrelevância da contratação de advogado particular -
natureza das verbas constritas cabalmente demonstrada
pelos extratos bancários - art. 833, IV e X, do CPC/15
conta
corrente
utilizada
para
recebimento
dos
pagamentos feitos pelo INSS
valor módico dos
proventos ausência de acúmulo patrimonial e perda do
caráter alimentar da verba - verificada, também, a
impenhorabilidade do numerário penhorado na conta
poupança valor inferior a 40 salários mínimos não
evidenciada a utilização da conta com finalidade diversa
e capaz de retirar-lhe a proteção legal decisão mantida
recurso improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 85/86, complementado
a fls. 111/112, dos autos eletrônicos da ação de
cobrança da quantia de R$50.010,24 atualizada para
set/2018, representada por cheques, que, acolhendo
impugnação oposta pela aqui agravada, reconheceu a
impenhorabilidade dos valores (R$1.319,57 do Bradesco e
R$3.249,40 da CEF) bloqueados via BACENJUD (fls. 46/47
dos principais), porque respectivamente provenientes de
aposentadoria e de conta poupança (art. 833, incs. IV e
X, do CPC). Deferiu os benefícios da gratuidade
judiciária à agravada e ordenou o levantamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227771-37.2020.8.26.0000
3
penhora “on line” realizada.
2. Insurge-se o exequente, alegando que
a devedora não figura em outros processos, portanto
pode arcar com as custas processuais da execução, até
porque não há prova da alegada insuficiência de
recursos e a parte é assistida por advogado particular,
deixando de se valer dos serviços da Defensoria
Pública. Aduz que, à exceção da movimentação “CRÉDITO
INSS” no extrato de fls. 61/62, não há prova da
natureza alimentar dos valores existentes em conta
corrente, que ficaram por mais de duas semanas sem ser
utilizado pela agravada para subsistência, portanto se
incorporaram
ao
patrimônio
disponível.
Afirma
a
impenhorabilidade também dos valores em conta poupança,
pois há somente um único extrato que não possibilita
identificar se a conta é utilizada como outra comum.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 133/134), acusando resposta a fls.
141/158.
É o relatório.
4. O agravo não deve ser provido,
cabendo ser mantida a r. decisão, inclusive por seus
próprios argumentos. Quanto à gratuidade, anotou o D.
magistrado de origem que “Os documentos juntados aos
autos demonstram que a executada recebe benefício
previdenciário, no valor de um salário mínimo (fls.
61/62), ou seja, renda inferior a 3 salários mínimos
utilizados como parâmetro para concessão da gratuidade.
Em razão da renda anual (fls. 65), a executada não está
obrigada a declarar imposto de renda. Ademais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227771-37.2020.8.26.0000
4
pesquisa
de
fls.
82
demonstra que não possui automóveis. Portanto, de rigor a concessão dos
benefícios da justiça gratuita à executada Margarida,
conforme constou da decisão impugnada.”
5. Ademais, se é mesmo correto que o
legislador não afastou o controle judicial com vista à
autorização da vantagem, igualmente é exato que a
decisão então deve ser tomada em face das provas, com
fundadas razões para indeferir o pedido, consoante
regramento do art. 99, § 2o, do CPC/15. No instrumento,
não se encontra supedâneo probatório suficiente para
recusar a benesse, já que a agravada é aposentada e
aufere renda mensal de um salário mínimo (fls. 159).
6. Vale ainda registrar que, ressalvadas
doutas opiniões em contrário, a contratação de banca
particular de advocacia pela agravante não obsta o
deferimento do benefício, na medida em que, nesse
ponto, tendo o C. STJ já assentado que, para gozar da
gratuidade judiciária, a parte não está obrigada a
recorrer aos serviços da Defensoria Pública, admitindo
a contratação de advogado tendo em vista o proveito que
terá na causa (RSTJ 154/260 e STJ
Boletim AASP
1703/205),
essa
orientação
atualmente
já
foi
referendada pelo art. 99, § 4o, do atual CPC/15.
7. A penhora foi corretamente levantada,
pois
a
origem
dos
numerários
constritos
está
devidamente comprovada, sendo mesmo impenhoráveis, nos
termos do art. 833, IV e X, do CPC/15.
8. Os R$3.249,40 encontrados na conta
poupança da devedora mantida junto à Caixa Econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227771-37.2020.8.26.0000
5
Federal não excedem os 40 salários mínimos e os
extratos de movimentação bancária do período de 06.06 a
08.07.2020 exibem apenas o cômputo de juros creditados,
sem operações atípicas que configurem utilização da
conta para outra finalidade, ausente qualquer evidência
de atos tendentes a burlar a finalidade da lei.
9. A agravada também comprovou, pelos
extratos de fls. 61/62 dos autos de origem, que a conta
corrente mantida junto ao Banco Bradesco recebe apenas
depósitos do INSS. Nada indica o acúmulo patrimonial
dos numerários. O valor dos proventos recebidos em
26.06.2020,
de
R$1.045,00,
é
compatível
com
os
R$1.319,57 localizados e bloqueados em 02.07.2020. A
permanência desse montante por esse curto período de
tempo não lhe retira o caráter alimentar, sendo sabido
que as contas fixas são geralmente pagas no começo do
mês, sendo que o bloqueio foi feito antes mesmo do
quinto dia útil, realmente nada havendo que permita
concluir
pelo
acúmulo
patrimonial
e
pela
descaracterização da impenhorabilidade da verba.
10. Nesse contexto, fica mantida a r.
decisão agravada.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js